Tribunal: TJSP
Processo: 2133777-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499247
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2133777-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente REGINALDO
TEIXEIRA DE SOUZA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MMJD DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO
CRIMINAL
DEECRIM
2a
RAJ
-
ARAÇATUBA/DEECRIM UR2.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133777-52.2020.8.26.0000 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
HABEAS CORPUS n. 2133777-52.2020.8.26.0000
Comarca: ARAÇATUBA
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA
Paciente: REGINALDO TEIXEIRA DE SOUSA
Voto: 18239
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar,
com
fundamento
na
Recomendação
n.
62
do
CNJ.
Impossibilidade. Paciente que, apesar de portador de moléstia, não
comprovou a necessidade de sua soltura e cumpre pena em regime
fechado. Requisitos do artigo 5o, III e IV, da Recomendação n. 62
CNJ não preenchidos. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pela Dra.
Rafaela Comunale Aleixo Zanchetta, defensora pública, em favor de
REGINALDO TEIXEIRA DE SOUSA, sob a alegação de ilegal
constrangimento por parte do MM. Juiz de Direito do DEECRIM 2a RAJ -
Araçatuba/SP, que não substituiu a pena privativa de liberdade que foi
imposta ao paciente por prisão domiciliar.
Pugna o impetrante, em suma, pela concessão
de prisão domiciliar em favor do paciente, sustentando que ele possui
hipertensão arterial crônica e diabetes mellitus, razão pela qual integra
o grupo de risco relativo à pandemia de COVID-19 (fls. 01/24).
A liminar foi indeferida (fls. 74/77)
O MM. Juiz de Direito da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de Araçatuba
DEECRIM 2a RAJ - prestou informações (fls. 82/83).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133777-52.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Gianfranco Silva Caruso, opinou pela denegação da ordem
(fls. 93/96).
É, em síntese, o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Depreende-se do cálculo de pena (fls. 53/56),
que o paciente cumpre um total de pena de quinze anos, três meses e
cinco dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática dos
crimes de tipificados nos artigos 121, § 2o, incisos III, IV e VI c.c artigo
121, § 2o, Parte A, I, artigo 147, caput, artigo 140, §3o, todos do
Código Penal, artigo 21, caput, do Decreto Lei n. 3.688/1941, com
previsão de término de pena em 18/01/2034.
A
impetrante,
com
fundamento
na
Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, pleiteou perante
o d. juízo a quo a concessão de prisão domiciliar ao paciente, sob o
fundamento de que ele é portador de hipertensão arterial crônica e
diabetes mellitus e se encontra exposto a possibilidade de contaminação
da COVID-19, fazendo jus, portanto, à benesse pretendida.
O i. magistrado a quo indeferiu o pedido de
concessão de prisão domiciliar sob os fundamentos de que “(..) o
sentenciado não comprova que especificamente necessita da prisão
domiciliar, haja vista o relatório médico (página 145) que relata a
existência de doença devidamente medicada, controlada e assistida.”
(fls. 71).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133777-52.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Inconformada, a impetrante ajuizou o presente
writ, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício da prisão
domiciliar.
Sem razão, contudo.
Inicialmente, anoto que o Conselho Nacional de
Justiça editou a Recomendação n. 62, a fim de adotar medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus Covid-19
no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema
socioeducativo.
Contudo, além da ausência de caráter cogente
da Recomendação n. 62 do CNJ, é certo que não há prova evidente de
que o paciente se enquadre em qualquer das hipóteses previstas no
artigo 5o, incisos III e IV, da referida Recomendação.
Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência
sobre a execução penal que, com vistas à redução dos
riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local
de disseminação do vírus, considerem as seguintes
medidas:
III concessão de prisão domiciliar em relação a todos as
pessoas presas em cumprimento de pena em regime
aberto e semiaberto, mediante condições a serem
definidas pelo Juiz da execução;
IV colocação em prisão domiciliar de pessoa presa com
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19,
mediante relatório da equipe de saúde, na ausência
de
espaço
de
isolamento
adequado
no
estabelecimento penal;
É certo que o paciente, apesar de pertencer ao
grupo de risco da pandemia de COVID-19, haja vista ser portador de
hipertensão arterial crônica e diabetes mellitus, não comprovou nos
autos a necessidade premente de sua soltura. Ao reverso, conforme
relatório médico de fls. 70, ele se encontra em bom estado geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133777-52.2020.8.26.0000 -Voto no
5
saúde, está recebendo acompanhamento médico e fazendo uso das
medicações prescritas, o que evidencia o suficiente suporte médico a ele
ofertado no interior da penitenciária.
Anoto, ainda, que as unidades prisionais do
Estado de São Paulo adotaram medidas preventivas contra a Covid-19,
p.ex., a diminuição da circulação de pessoas, a suspensão das saídas
temporárias e das visitas de familiares, a fim de se resguardar a saúde
dos detentos.
Ademais, o artigo 5o, incisos III e IV, da
sobredita resolução, recomenda a concessão de prisão domiciliar em
relação àqueles que estão em cumprimento de pena em regime aberto
ou semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da
execução, bem como em benefício de pessoa presa com diagnóstico
suspeito ou confirmado de Covid-19, mediante relatório da equipe de
saúde e na ausência de espaço de isolamento adequado no
estabelecimento penal.
No presente caso, o paciente se encontra
cumprindo pena em regime fechado e não apresentou qualquer
diagnóstico suspeito ou confirmado de Covid-19, razão pela qual a
prisão domiciliar não deve ser concedida.
Assim, embora seja possível o conhecimento do
presente habeas corpus para a análise de matérias afetas a execução
penal, em razão da situação excepcional da pandemia da COVID-19,
não demonstrou o paciente os requisitos necessários para a concessão
do benefício pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2133777-52.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser
sanada por meio deste writ.
Posto isso, pelo meu voto, denego a ordem.
LEME GARCIA
Relator